Tribunal: STF
Processo: RHC 220552
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Patricia Borges da Silva Campos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 744.854/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara da comarca de Maracaju/MS, em 14.1.2020, condenado a recorrente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente interestadual). Narrou-se na denúncia: 



    “Consta dos inclusos autos que, no 11 de agosto de 2018, por volta das 08h4Omin, na Rodovia MS 164, KM 14, em frente à base da Polícia Rodoviária Estadual do Distrito de Vista Alegre, neste município, a denunciada transportava substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, a Guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, ao realizar fiscalização de rotina, abordou um ônibus da viação ‘Cruzeiro do Sul’ que fazia o itinerário Ponta Porã/MS – Campo Grande/MS, sendo que, durante vistoria ao bagageiro externo da condução, foram encontradas duas malas contendo 05 (cinco) blocos prensados de vegetal análogo a maconha, que pesados totalizaram 50,3 Kg (cinquenta quilos e trezentas gramas) da substância.



    Diante disso, os policiais, após conferir os tickets de identificação de bagagem afixado nas malas, constataram que a denunciada se tratava da proprietária dos objetos, motivo pelo qual realizaram sua abordagem, oportunidade em que a denunciada confessou a propriedade das malas, bem como que as transportaria até a cidade de Goiânia/GO. 



    Diante disso, foi dada voz de prisão à denunciada, a qual foi encaminhada à Delegacia de Polícia desta cidade, juntamente com seus pertences e a droga apreendida. 



    A materialidade do crime está evidenciada pelos documentos e depoimentos constantes dos autos, mormente pelo auto de apreensão e laudo de exame de constatação preliminar da droga constantes nos autos. 



    Pelo exposto, PATRICIA BORGES DA SILVA incidiu nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, incidindo-se as disposições da Lei n. 8.072/90, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer que, após a autuação e recebimento desta, seja a denunciada citada, para se ver processada, julgada e, ao final, condenada, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais” (e-doc. 3). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL BEM AVALIADA – MANTIDA – CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – INTENÇÃO DE LEVAR A DROGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MAJORANTE CARACTERIZADA – PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – RECURSO IMPROVIDO. 



    O conjunto de provas se mostra seguro para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, quando foi apreendido mais de 50 kg de maconha, bem como a ré confessa a prática do delito e sua confissão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais. Condenação mantida. 



    A grande quantidade de entorpecente apreendida (mais de 50 kg de maconha), justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, inclusive com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, consoante determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    Se o agente foi flagrado com drogas, a mera intenção dele levar o narcótico para outro estado da federação, justifica o reconhecimento da majorante da interestadualidade, visto que para tal desiderato, não há a necessidade da efetiva transposição de divisas estaduais, consoante entendimento do STJ e desta Corte. 



    Quando o juiz fixa a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, e, para tanto, lança fundamentação adequada, não há falar no aumento dessa fração. 



    Na hipótese da ré ter sido condenada à pena superior a quatro anos, a grande quantidade da droga apreendida justifica a fixação do regime prisional no fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do CP” 
(e-doc. 12). 



    4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 744.854/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, tendo a Quinta Turma daquele Tribunal, em 2.8.2022, desprovido o agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    2. No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade de droga apreendida (50,3kg de maconha) para elevar a pena-base em 2 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    4. In casu, a escolha da fração em 1/6 fundou-se no modus operandi do delito – o transporte de expressiva quantidade de droga mediante pagamento, por longo percurso, e o fato do crime ter sido praticado em região de fronteira, consoante autoriza a jurisprudência desta Corte.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se aduz que “foi valorada apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa em desfavor da Recorrente, qual seja, a quantidade de droga apreendida.



    Todavia, foi realizado um aumento de 02 (dois) anos da pena-base em razão da apreensão de 50 kg de maconha, em clara afronta ao Princípio da Proporcionalidade, enquanto postulado dos mais caros ao sistema de controle penal” (fl. 7, e-doc. 33). 



    Defende a recorrente que, “em se entendendo por valorar negativamente uma circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do teto mínimo (que ao final será dosada), a fim de realmente prevenir e reprovar o crime ora discutido, não cometendo exageros nem injustiça” (fl. 8, e-doc. 33).



    Afirma que “os dois fundamentos utilizados pelo egrégio Tribunal de Justiça (e mantidos pela Corte Superior) para justificar a imposição da minorante no mínimo legal, quais sejam, modus operandi utilizado pela Recorrente e o fato de o delito ter sido praticado em região de fronteira, mostram-se inidôneas” (fl. 13 e-doc. 33). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, vem, respeitosamente, requerer: 



    a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; 



    b) seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para: 



    b.1) Minorar proporcionalmente a pena-base (devendo a elevação se dar na proporção de 1/10 (um décimo) da pena média para cada circunstância negativa, bem como minorar conjuntamente e proporcionalmente, a pena de multa aplicada); 



    b.2) Aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em grau máximo ou próximo deste; 



    c) a intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC nº 80/94” (fl. 15, 
e-doc. 33).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revisão da pena. 1. Apreendidos 50,3 kgs de maconha, o art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza pena base acima do mínimo legal. 2. Reconhecido o tráfico privilegiado, a graduação do percentual no mínimo legal de 1/6 foi fundamentada em circunstâncias outras que não a quantidade de droga, sendo que o modus operandi não se confunde, na espécie, com a causa de aumento da interestadualidade. Não se verifica bis in idem. 3. Pelo desprovimento” (e-doc. 52). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. O juízo da Vara Criminal da comarca de Maracaju/MS, em sentença de 14.1.2020, assim realizou a dosimetria das penas da recorrente:



    “Passo a dosar-lhe a reprimenda. 



    A culpabilidade da ré se revela normal para esse tipo de delito. Não apresenta maus antecedentes. Sua conduta social não restou minimamente caracterizada nos autos, o que a torna, portanto, imune de censura. Não há nos autos elementos suficientes para uma análise mais aprofundada de sua personalidade. Com a prática do crime pretendia ganhar dinheiro fácil, sendo este o motivo que a levou à senda criminosa. Tal, porém, é incapaz de exasperar a pena, porque faz parte do próprio tipo penal. As circunstâncias do crime também não revelam qualquer particularidade mais grave. Por fim, as consequências do crime não lhe prejudicam, especialmente porque a droga foi apreendida pelos policiais. 



    Feitas tais ponderações, e com norte nas diretrizes estabelecidas no artigo 42 da lei de regência, em especial a quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estes no valor unitário de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente na data do fato. 



    Incide no caso a atenuante genérica do artigo 65, III, alínea ‘d’, da lei penal, o que reduz a pena (intermediária) para o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na terceira fase, incide a causa especial de aumento prevista no artigo 40, V, da lei de regência, já que o destino da droga era o Estado de Goiás, e como a jurisprudência do E. STJ está sedimentada no sentido de que, para a sua aplicação, não se faz necessária a efetiva transposição dos limites territoriais entre os Estados da Federação, aumento a pena em 1/6 (um sexto), o que a eleva para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Por outro lado, entendo também aplicável a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei especial, pois não há nos autos prova de que a ré faça parte de organização criminosa ou que se dedique rotineiramente à prática delitiva. Por isso, aplicando essa causa de diminuição em 1/6 (um sexto) considerando a dinâmica do fato e a peculiar circunstância de ter sido o crime praticado em região de fronteira, onde reconhecidamente se prolifera a criminalidade e para onde se dirigem criminosos do país inteiro, fixo a pena, EM DEFINITIVO, em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa. 



    A ré iniciará o cumprimento de pena no regime fechado, conforme determina a legislação aplicável à espécie, já que o crime de tráfico de entorpecentes é, por lei, equiparado aos crimes hediondos, os quais recebem referido tratamento legal. 



    Deixo de condenar a ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser evidentemente pobre. 



    CONCEDO à ré o direito de recorrer desta decisão em liberdade por não vislumbrar nos autos qualquer fundamento para, neste momento, revalidar a prisão preventiva” (e-doc. 11, fls. 3-4). 



    8. Em 21.11.2016, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu pelo desprovimento da apelação interposta pela defesa. São as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, quanto à dosimetria da pena:



    “2. Do pedido de redução da pena-base. 



    O juiz sentenciante fixou a pena-base da seguinte forma (p. 237): 



    (…)



    Observa-se que a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias-multa acima do mínimo legal, em razão de ter sido considerada como circunstância judicial desfavorável, a grande quantidade de droga apreendida. 



    Em que pese a argumentação defensiva, a enorme quantidade de droga apreendida (mais 50 kg de maconha), é fundamentação idônea para elevar a pena-base acima do mínimo legal, inclusive, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais existentes, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    Aliás, esse é o entendimento Aliás, esse é o entendimento do STJ: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 1. A expressiva quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar bem acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. (...)’ (AgRg no AREsp 1506077/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019) 



    Ainda, registra-se que o quantum aplicado, em 2 anos de reclusão e ao pagamento de 200 dias-multa acima do mínimo legal, mostrou-se razoável e proporcional frente a grande quantidade do entorpecente apreendido (mais de 50 kg de maconha). 



    Com efeito, por não haver irregularidade na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser mantida. 



    3. Do pedido de afastamento da causa de aumento da interestadualidade.



    A defesa pleiteou o afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.363/06, sob o argumento de que para sua incidência seria necessário que o agente transponha a barreira dos Estados. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 587, que estabelece que para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteira entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 



    Assim, comprovado o dolo do agente em transportar a droga entre diferentes unidades da Federação, caracterizado está o aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas. 



    No caso, os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que o entorpecente teria como destino o estado de Goiás. 



    Portanto, sem razão à defesa, sendo de rigor a manutenção da majorante da interestadualidade. 



    4. Do pedido de aumento da fração imposta a causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    A apelante requereu o aumento da fração aplicada para causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que ocorreu bis in idem na aplicação da pena, visto que os mesmos fundamentos que fizeram aumentar a pena-base também justificaram a fração mínima de 1/6 da redutora. Contudo, razão não lhe assiste. 



    O juiz sentenciante reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e aplicou a fração mínima de 1/6, em razão dos seguintes fundamentos (p. 238): 



    (…)



    Observa-se, ao contrário do alegado pela defesa, que o juiz não utilizou a grande quantidade da droga para fixar a fração mínima de 1/6. Isso, por si só, afasta a alegação de bis in idem. 



    Também, a justificativa descrita pelo juiz, calcada no modus operandi e no fato do crime ter sido praticado em região de fronteira, é idônea para impor a fração da redutora no mínimo legal. 



    Assim, não há falar no aumento da fração da redutora disposta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    5. Do pedido de abrandamento do regime prisional.



    Não sendo reduzida a pena, permanecendo-a em patamar superior a quatro anos, bem como considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 50 Kg de maconha), nos termos do § 3º do art. 33 do CP, o regime prisional deve permanecer no fechado” (fls. 4-7, e-doc. 23 – grifos nossos). 



    9. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente foi suficientemente justificada pela quantidade de entorpecente apreendido (cinquenta quilos de maconha).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    10. O convencimento das instâncias ordinárias, firmado nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela recorrente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelo impetrante. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora